Tribunal: STF
Processo: MS 21791
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO: NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 473.
           SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INOCENTADO POR
ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO DISCIPLINAR A QUE RESPONDIA.
EVENTUAL MUDANCA - MOTIVADA POR PEDIDO DE REEXAME - NA DECISÃO QUE
INOCENTARA O SERVIDOR DEVE, POR IMPERATIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA,
SER IDONEAMENTE MOTIVADA. NÃO PODERIA O ATO DEMISSORIO DESCONSIDERAR
SITUAÇÃO JURÍDICA JA CONSOLIDADA. APLICAVEL A ESPÉCIE O VERBETE 473
DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF.
           MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.